Tribunal: STF
Processo: ARE 1443518
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela São Paulo Previdência contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SPPREV. Servidores públicos aposentados e pensionistas. Pretensão par afastar do cálculo da contribuição previdenciária a somatória dos benefícios previdenciários percebidos pelos requerentes, aplicando-se a imunidade do teto do INSS sobre cada verba individualmente. Sentença de procedência. Irresignação recursal. Descabimento. Na hipótese de cumulação de aposentadoria e pensão a contribuição previdenciária deve incidir sobre cada benefício isoladamente considerado. Inconstitucionalidade do artigo 9º, parágrafo único, da LCE nº 1.012/2007 declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0197956-73.2013.8.26.0000). Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.



    A recorrente aponta violação ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o valor efetivamente representado pelos ‘proventos de aposentadorias e pensões’ (que no caso seria a soma dos proventos de aposentadoria e pensão) é que deve ser verificado para análise do limite estabelecido pelo artigo 40, § 18, da CF.



    Alega que a “peculiaridade de os proventos provirem de aposentadoria decorrente do exercício de cargo efetivo e de pensão mensal não constitui discrímen suficiente e adequado ao tratamento substancialmente desigual.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para excluir do cálculo da contribuição previdenciária a soma dos benefícios previdenciários recebidos pelos ora recorridos aplicando a imunidade do teto do INSS individualmente sobre cada benefício, a fim de determinar corretamente o valor da contribuição previdenciária sobre a parte que excedesse a parcela imune. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Como se percebe, a norma constitucional somente permite a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentaria e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    A regra em comento não autoriza interpretação segundo a qual, para verificação desse limite, possa o Estado somar os benefícios independentes e autônomos que porventura um servidor receba acumuladamente.



    O artigo 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007, que autorizava tal somatória, foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0196846-93.2013.8.26.0000:



    [...]



    E a atual redação do artigo 9º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007, dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, não altera tal entendimento e o posicionamento quanto à sua inconstitucionalidade, visto que apresenta idêntica previsão àquela julgada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.



    Assim, rever o posicionamento da Turma Recursal passaria, necessariamente, pela análise de lei local, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.194.349 AgR Segundo, ministra Rosa Weber, DJe de 9 de março de 2020; ARE 1.399.738, ministra Cármen Lúcia, DJe de 5 de outubro 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias. 



    (ARE 1.353.769 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de maio de 2022 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente